Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu MARIO FERNANDES  à pena de 26 (vinte e seis) anos e 6 (seis) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6(seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário mínimo, pela prática das condutas de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).

Em 9/1/2026, o Comando Militar do Planalto/DF, por meio do Ofício nº 5-Asse Ap As Jurd/CMP, encaminhou requerimento do réu MÁRIO FERNANDES, por meio do qual requereu “I- a classificação imediata deste requerente para o trabalho interno, tendo em vista os fundamentos apresentados nesta manifestação. II - Em caso de indeferimento do pleito, que a negativa seja dada expressamente em documento físico com assinatura da autoridade custodiante” (eDoc.1748).

O Comando Militar do Planalto/DF informou, ainda, que “possui condições de atender ao pleito do custodiado, disponibilizando ambiente administrativo designado dentro da unidade de custódia, com condições adequadas ao labor intelectual. Para desempenho das atividades previstas no Plano Individual de Trabalho, caso seja autorizado, o custodiado terá acesso a computador de uso exclusivo, sem acesso à internet, contendo apenas os recursos necessários à elaboração dos trabalhos, sendo realizado sob acompanhamento do Oficial Supervisor designado” (eDoc.1748). 

Encaminhou, também, Plano Individual de Trabalho que especifica as tarefas intelectuais previstas e a jornada proposta, “considerando a formação acadêmica e experiência profissional do custodiado como Oficial General, bem como a natureza disciplinada e técnica de suas competências, propõe-se atividade laboral de cunho intelectual e institucionalmente proveitosa (...)” (eDoc. 1748).

É o relatório. DECIDO.

O trabalho do preso constitui direito-dever, expressamente assegurado pelo ordenamento jurídico, nos termos dos artigos 28 e 41, ambos da Lei nº. 7210/1984 (Lei de Execução Penal), devendo ser estimulado como instrumento de ressocialização, disciplina e preparação para o retorno ao convívio social.

O art. 32 da referida lei disciplina que “Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado”.

De acordo com as informações prestadas pelo Comando Militar do Planalto/DF, é possível a “disponibilização de ambiente administrativo designado dentro da unidade de custódia, com condições adequadas ao labor intelectual”.

Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado e AUTORIZO que o custodiado MÁRIO FERNANDES possa se classificar para realização de trabalho interno, conforme Plano Individual de Trabalho encaminhado pelo Comando Militar do Planalto/DF.
OFICIE-SE ao Comando Militar do Planalto/DF, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente